Tribunal: TJSP
Processo: 2126424-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Requisitos do artigo 50 do CC não preenchidos. Ausência de bens penhoráveis não é elemento suficiente, por si só, para denotar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ e do TJSP. Pedido corretamente rejeitado. Recurso não provido.